Tribunal: TJMT
Processo: 1006579-53.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006579-53.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE PRENZLER DE OLIVEIRA - CPF: 034.035.511-56 (APELANTE), LEONARDO HALLAK ALCANTARA - CPF: 030.769.736-30 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE - CPF: 043.319.091-40 (ADVOGADO), VALMIR MARQUES DA SILVA - CPF: 029.350.321-44 (APELANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELADO), EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS - CPF: 036.813.108-40 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), ROBERTO RICOMINI PICCELLI - CPF: 326.108.148-10 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), VALMIR MARQUES DA SILVA - CPF: 029.350.321-44 (APELADO), VIVIANE PRENZLER DE OLIVEIRA - CPF: 034.035.511-56 (APELADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELANTE), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO – HOSPITAL FILANTRÓPICO CONVENIADO AO SUS – MORTE DE FETO – INADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO, COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA – OMISSÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Tratando-se de responsabilidade civil por suposta falha da prestação de serviços médicos e hospitalares, no âmbito do atendimento realizado, por meio de convênio celebrado com Sistema Único de Saúde, os hospitais conveniados respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, por ato de seus prepostos.

Restando comprovada morte do feto e o nexo de causalidade, entre a conduta e o dano, está configurada a responsabilidade civil objetiva, ensejadora do dever de indenizar pelo dano moral suportado.

Na fixação do valor da indenização, o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor à bancarrota.

Embora seja inimaginável quantificar tamanho sofrimento, decorrente da dor provocada pela morte de um filho, compete ao Poder Judiciário, em casos tais, a árdua tarefa de atribuir à verba indenizatória valor capaz de, pelo menos, conferir caráter pedagógico à medida, como forma de prevenir que situações semelhantes volte a acontecer, já que o prejuízo moral experimentado pelos pais se mostra irreparável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
Associação Congregação de Santa Catarina,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação cível interposta pelos autores, ora embargados, e negou provimento à apelação cível por ela interposta.

Neste momento, a embargante alega que o aresto embargado padece de omissão, porque não consignou, de forma expressa, a concessão da justiça gratuita, por ocasião de sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Diz que o acórdão é igualmente omisso, no tocante à capacidade econômica dos embargados, asseverando, ainda, que o valor da indenização arbitrada é desproporcional à capacidade econômica das partes, contrariando o disposto no art. 944 do CC.

Insiste que a omissão também se verifica, quanto à fundamentação que ensejou a majoração da indenização arbitrada na sentença, em violação aos
arts
. 93, IX, e 5o, LIV, da CF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão à embargante, somente no tocante à menção, de forma expressa, na parte dispositiva do julgado, acerca da justiça gratuita concedida.

Quanto aos demais pontos, a insurgência é descabida, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, tratando-se de responsabilidade civil por suposta falha da prestação de serviços médicos e hospitalares, no âmbito do atendimento realizado, por meio de convênio celebrado com Sistema Único de Saúde, os hospitais conveniados respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, assegurado o direito de regresso, a rigor do que dispõe o §6o do art. 37 da CF:

“Art. 37. (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse contexto, tendo o atendimento da autora, ora embargada, sido realizado por meio de convênio do SUS, consoante se infere do relatório de atendimento (id. 202455712), resta configurada a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, por ato de seus prepostos, em cuja condição se enquadra a empresa contratada por ele para a prestação do serviço médico dispensado, não há que cogitar da falta de legitimidade passiva do hospital réu, tampouco da necessidade de denunciação da lide da empresa
Atendimento Médico de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia Ltda.
, uma vez que o direito de regresso, inspirador da almejada intervenção de terceiro, lhe é assegurado por força de lei.

No tocante à ocorrência do dano e a ponderação acerca da contribuição da conduta perpetrada pelo agente para o resultado danoso, o aresto embargado considerou que o laudo pericial, subscrito pela Doutora Michele Taques Pereira
Baçan
, Perita do Juízo, é bastante conclusivo ao indicar que, durante o atendimento médico, a autora foi submetida “a conduta técnica divergente da recomendada pela literatura médica”, culminando com o óbito fetal (id. 202455852 - Pág. 12); restando, portanto, comprovada a atuação culposa do hospital, bem como o nexo de causalidade com o óbito do feto, circunstância ensejadora do dever de indenizar pelo dano moral causado aos autores.

Por fim, que diz respeito ao valor da indenização, o aresto impugnado registrou que deve ser medido pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil dispõe que o valor deve ser medido pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor à bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

No caso, restou comprovado que a falta de atendimento médico, no tempo e modo adequados, constituiu fator determinante para a decretação da morte do feto, que, já em fase final de gestação, perdeu a chance de nascer com vida, situação essa que impingiu, aos embargados, a pior dor que um ser humano é capaz de suportar, que é a morte de um filho.

Nesse contexto, embora seja inimaginável quantificar tamanho sofrimento, compete ao Poder Judiciário, em casos tais, a árdua tarefa de atribuir à verba indenizatória valor capaz de, pelo menos, conferir caráter pedagógico à medida, como forma de prevenir que situações semelhantes volte a acontecer, já que o prejuízo moral experimentado pelos autores se mostra irreparável.

Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais foram majorados para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), R$ 100.000,00 (cem mil) para cada autor, conforme balizado pela jurisprudência emanada da Corte Superior (REsp: 1837195 RJ;
AgRg
no
AREsp
n. 604.755/DF).

Portanto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Pelo exposto, ACOLHO, EM PARTE os embargos, apenas para fazer constar o deferimento da justiça gratuita, na parte dispositiva do julgado, mantendo inalterada a decisão em todos os seus tópicos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024